Tribunal: TJPA
Processo: 0012712-10.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012712-10.2019.8.14.0028

APELANTE: JONAS RIBEIRO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS CP – ROUBO TENTADO.
1)
PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA.
A
impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa
, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, não se verificando ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por
estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JONAS RIBEIRO DE JESUS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Em razões recursais, o apelante requer, unicamente, a dispensa da pena pecuniária a si imposta, alegando não ter sido observado o princípio da proporcionalidade, bem como sua situação econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Postula o apelante, unicamente, a dispensa da pena pecuniária imposta, alegando não ter sido observado o princípio da proporcionalidade, bem como sua situação econômica.

Vê-se não merece prosperar o
pedido de
dispensa da pena pecuniária, senão vejamos:

O artigo
60
, do
Código Penal
, estabelece que o órgão judicial deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa.

Entretanto, vê-se que a situação econômica do réu não é causa de exclusão de pena, não havendo no sistema jurídico-penal brasileiro nenhuma previsão desta natureza, pelo que sua isenção acabaria por violar o princípio da legalidade.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, ressaltando-se que
a hipossuficiência do réu é utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,

não se verificando ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTO

DE

RECURSO

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

TRÁFICO

ILÍCITO

DE

ENTORPECENTES.

INÉPCIA

DA

INICIAL ACUSATÓRIA.

MATÉRIA

REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.

PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA

DROGA.

POSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO

§

4º

DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO.

CONCLUSÃO

DE

QUE

O

PACIENTE

SE

DEDICA

A

ATIVIDADES CRIMINOSAS.

POSSIBILIDADE. ERESP 1.431.091/SP. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA

DE

LIBERDADE

POR

RESTRITIVA

DE

DIREITOS.

NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PENA DE MULTA. PRETENDIDA ISENÇÃO OU

READEQUAÇÃO.

AUSÊNCIA

OU

AMEAÇA

A

DIREITO DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA.

HABEAS

CORPUS

NÃO

CONHECIDO.

(...)

10. É descabia a pretensão de afastamento da pena de multa,
por essa pena

não

se

coadunar

com

a

via

do habeas corpus, já que o não cumprimento

da

sanção

de

multa

não

enseja

conversão

em

pena privativa

de

liberdade

-,

mas

também

porque

"nos

termos

do entendimento

desta

Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu

não

afasta

a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal

de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

11. Habeas corpus não conhecido.

(HC 372.028/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/11/2023